Tribunal: TJMT
Processo: 0001726-91.2009.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001726-91.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]

Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TOTTUM ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 03.697.944/0001-58 (APELADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO), RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RONDINELLI ROBERTO DA COSTA URIAS - CPF: 843.695.231-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de execução fiscal que move contra Rondinelli Roberto Da Costa Urias – ME e outro, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no arts. 924, inc. II e 925, ambos do CPC, ante a satisfação da obrigação.

Inconformado, o apelante sustenta que não há comprovação de quitação do débito tributário nos autos, motivo pelo qual requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 147633152) arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ser intempestivo, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, a parte apelada, em sede preliminar, requer o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo.

Com razão
. Inicialmente,
mister
se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Rondinelli Roberto Da Costa Urias – ME e outro, visando o recebimento de R$ 9.392,35 (nove mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 20091012).

Durante a marcha processual, o douto magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a parte executada satisfez a obrigação, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no arts. 924, inc. II e 925, ambos do CPC (id. 147630947 – pág. 105/107).

Irresignado,
o apelante sustenta que não há comprovação de quitação do débito tributário nos autos, motivo pelo qual requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, é cediço que a tempestividade é requisito essencial para garantir o conhecimento do recurso de apelação, cujo lapso temporal é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5º, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

In casu
, a r. sentença foi proferida em 13.03.2020 (id. 147630947 – pág. 107), sendo o Estado de Mato Grosso, ora apelante, devidamente intimado em 01.10.2020, conforme documento de id. 147630947 – pág. 108, contudo, protocolou o recurso de apelação apenas em 29.01.2021 (id. 147630948 – pág. 10/15), ou seja, em prazo muito acima do quanto permitido na aludida norma legal.

À vista disso, resta evidente que o apelo não atende o prazo estabelecido, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento recurso é medida que se impõe.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL – CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA – SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO. [...] – APELO NÃO CONHECIDO.

1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação -, o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
[...]”
(REEX/RAC n. 0001817-96.2016.8.11.0086, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.02.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.”
(RAC n. 0005417-66.2016.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 29.03.2021 – negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023